Tribunal: STM
Processo: 7000104-11.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000104-11.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: JEFERSON CATALDO MARQUES JUNIOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/05/2022 a 19/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e não
acolheu os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da
União para manter o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA acolhia os Embargos defensivos
para fazer prevalecer o voto vencido da lavra da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA proferido nos autos da Apelação nº 7000483-
83.2021.7.00.0000, que absolvia o ex-Sd JEFERSON CATALDO MARQUES JÚNIOR,
com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 10:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215fef5b57
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000104-11.2022.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: JEFERSON CATALDO MARQUES JUNIOR, ex-Soldado Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. POSSE DE
ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DO
TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CADEIA DE
CUSTÓDIA. NÃO COMPROMETIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
O Termo de Apreensão da substância entorpecente não é determinante para
a demonstração da materialidade delitiva quando há outros documentos que
comprovem a integridade da cadeia de custódia.
Embargos conhecidos e não acolhidos. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em não
acolher os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para
manter o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de maio de 2022.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidades do Julgado opostos pela Defensoria Pública
da União contra o Acórdão prolatado por esta Corte, nos autos da Apelação nº 7000483-
83.2021.7.00.0000, que, por maioria, negou provimento ao Apelo Defensivo e manteve a
Sentença "a quo" que condenou o ex-Soldado Ex JEFERSON CATALDO MARQUES JÚNIOR à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, assegurando-lhe o direito
de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime
inicialmente aberto, em caso de cumprimento de pena, detraindo-se o período em que o
embargante permaneceu preso.
De acordo com a Ata de Julgamento da Sessão Virtual de 6 a 9 de dezembro de 2021, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 10:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215fef5b57
MATTOS, por maioria, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença
condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Evento 25 - 7000483-
83.2021.7.00.0000).
A Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), o Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e o Dr. JOSÉ BARROSO FILHO conheciam e davam provimento ao Apelo defensivo,
para reformar a Sentença hostilizada e absolver o ex-Sd Ex JEFERSON CATALDO MARQUES
JÚNIOR, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Alte Esq LEONARDO
PUNTEL, Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS bem como este Relator dos presentes Embargos
Infringentes.
O Acórdão embargado, publicado no DJe nº 013/2022, de 2 de fevereiro de 2022, restou assim
ementado (Eventos 34 e 35 - 7000483-83.2021.7.00.0000):
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE. (ART. 290 DO CPM).
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO. COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor de ex-Soldado
do Exército condenado pela prática de posse de entorpecente no interior de área
sob Administração Militar (art. 290 do CPM). A imputação diz respeito à droga
encontrada no interior do armário pertencente ao Acusado.
2.Conduta devidamente tipificada no art. 290 do CPM. Lastro probatório suficiente
no tocante à demonstração da autoria e materialidade delitivas e da presença do
dolo da conduta, não se vislumbrando a existência de excludentes de ilicitude e
de culpabilidade.
3. Diante do conjunto fático probatório, a mera alegação defensiva de que o Réu
não era usuário de drogas e que o material entorpecente não pertencia ao agente
do delito, sem qualquer respaldo probatório, não se mostra suficiente para
instalar dúvida no tocante à autoria e ao dolo da conduta.
4. Apelação defensiva a que se nega provimento. Decisão por maioria.
O Ministério Público Militar foi intimado em 3 de fevereiro de 2022, e a Defesa em 13 de
fevereiro de 2022, opondo, tempestivamente, os presentes Embargos em 21 de fevereiro de
2022 (Eventos 38, 39 e 41 - 7000483-83.2021.7.00.0000).
Em suas Razões, a DPU requer a prevalência da corrente vencida, externada pelo voto da lavra
da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, com o reconhecimento da
insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, pela falta do Termo de Apreensão da
Substância Entorpecente, por se tratar de formalidade essencial para ato dessa espécie,
aplicando-se ao caso o Princípio do in dubio pro reo e absolvendo ex-Sd Ex JEFERSON CATALDO
MARQUES JÚNIOR do crime tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Por decisão de 4 de março de 2022, admiti os presentes Embargos Infringentes por serem
tempestivos e por estarem atendidos os demais requisitos de admissibilidade (Evento 5).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 10:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215fef5b57
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões firmadas pela Subprocuradora-Geral
Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos,
para manter o Acórdão hostilizado (Evento 8).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defensoria Pública da
União contra o Acórdão prolatado por esta Corte, nos autos da Apelação nº 7000483-
83.2021.7.00.0000, que, por maioria, negou provimento ao Apelo Defensivo e manteve a
Sentença a quo, que condenou o ex-Soldado JEFERSON CATALDO MARQUES JÚNIOR à pena de
1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, assegurando-lhe o direito de
apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime
inicialmente aberto, em caso de cumprimento de pena, detraindo-se o período em que o
embargante permaneceu preso.
De acordo com a Ata de Julgamento da Sessão Virtual de 6 a 9 de dezembro de 2021, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, por maioria, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença
condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Evento 25 - 7000483-
83.2021.7.00.0000).
Consta nos autos que no dia 10 de junho de 2020, no interior do Quartel do 3º Batalhão de
Suprimento, localizado em Nova Santa Rita/RS, durante uma revista nos armários de Cabos e
Soldados EP, o Embargante foi flagrado guardando substância aparentemente tóxica
(maconha) dentro de uma caixa plástica preta no fundo de uma prateleira existente na parte
superior do seu armário.
Em suas Razões, a DPU requer a prevalência da corrente vencida, externada pelo voto da lavra
da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, com o reconhecimento da
insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, pela falta do Termo de Apreensão da
Substância Entorpecente, por se tratar de formalidade essencial para ato dessa espécie,
aplicando-se ao caso o Princípio do in dubio pro reo e absolvendo ex-Sd JEFERSON
CATALDO MARQUES JÚNIOR do crime tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
A Defesa sustenta que não há, nos autos, o Termo de Apreensão do Material, em que deveria
constar uma descrição detalhada da substância entorpecente apreendida, sendo formalidade
essencial para o presente ato. Entende, que, como se sabe, para a caracterização delitiva
quanto à sua materialidade, são realizados dois laudos: um preliminar e um definitivo, e sem
um Termo de Apreensão do Material, não há como provar, sequer, que a substância entregue
para a análise de um é o mesmo que serviu de objeto para a análise do outro. Dessa forma,
entende que é rúptil a idoneidade da cadeia de custódia dessa amostra colacionada como
prova da materialidade do crime.
Inicialmente, reafirmo meu posicionamento de que a ausência do Auto de Apreensão, por si só,
não compromete a prova da materialidade, desde que existam outros elementos que nos
conduzam à certeza de que o material apreendido em poder do Acusado seja o mesmo que foi
levado à perícia técnica, como no presente caso.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 10:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215fef5b57
Importante destacar que esta Corte, em diversas ocasiões, já se posicionou nesse esse sentido,
cito jurisprudência, in verbis:
EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DO TERMO DE
APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. PROVA DA
MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO
OCORRÊNCIA DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DO LAUDO PRELIMINAR. COMPROVAÇÃO
DA MATERIALIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO. PRESENÇA DO LAUDO
DEFINITIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEQUENA QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO. MAIORIA. A ausência do Termo de Apreensão de Substância
Entorpecente constitui mera irregularidade incapaz de macular o curso da ação
penal militar, haja vista que os demais elementos de prova carreados durante a
fase inquisitorial e de instrução criminal convergem para a certeza da autoria e
da materialidade delitivas. Não tendo havido a prisão em flagrante do acusado,
resta afastado o argumento defensivo segundo o qual a materialidade delitiva
estaria comprometida pela ausência do respectivo auto. Embora constatada a
presença do Laudo Definitivo, a ausência do Auto de Apreensão não compromete
a prova da materialidade delitiva, haja vista que aquele Laudo Definitivo,
elaborado pela Polícia Federal, confirmou a presença de THC na substância
entorpecente apreendida em poder do acusado. O Princípio da Insignificância
incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i)
mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da
ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada". No contexto da conduta de tráfico,
posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar,
os citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da preservação dos
princípios da hierarquia e da disciplina militares. A prática delituosa descrita no
art. 290 do CPM, perpetrada em ambiente militar, consideradas as
particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável,
possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave
violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.
Ainda que se verifique a pequena quantidade de substância entorpecente
apreendida, tratando- se de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo
penal militar de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito
à Administração Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo.
Em ambiente militar, a potencial lesividade da substância entorpecente é
suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente
pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a
necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça
de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde
pública. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a
manutenção da condenação do agente. Negado provimento ao Apelo defensivo.
Maioria." (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000577-02.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 20/8/2020, Data de Publicação:
9/9/2020).
As circunstâncias como se desenrolaram os fatos demonstram que o material foi arrecadado no

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 10:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215fef5b57
armário do Embargante na presença de testemunhas que confirmam o local da apreensão; o
material foi encaminhado no mesmo dia para a realização da Perícia Preliminar e a Definitiva;
e, em ambos os laudos periciais, constam fotos e a descrição do material que corresponde às
mesmas constantes do Auto em Prisão em Flagrante.
Dessa forma, certo é que os demais elementos de prova carreados durante a fase inquisitorial
e de instrução criminal convergem para a certeza da autoria e da materialidade. Vejamos:
Conforme consta lavrado no Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1 - P_FLAGRANTE1 - fls. 5/6 -
APF nº 7000067-50.2020.7.03.0103):
"(...) o condutor RODRIGO OLIVEIRA BUENO DA SILVA, SUBTENENTE (...) disse que
estava realizando as revistas nos armários dos Cabos e Soldados EP quando, ao
realizar a revista de armário do conduzindo, Sd EP Cataldo, visualizou uma caixa
preta no fundo do de uma prateleira na parte superior do armário. Ao abrir a
caixa percebeu que havia uma substância semelhante a maconha. Diante disso,
informou ao Cmt Cia que havia encontrado a substância. Disse que, após isso,
solicitou a presença de militares da 2ª Seção para identificar o teor da substância
encontrada. (...) a primeira testemunha LUCIANO TALLOWITZ BARROS - 2º
SARGENTO (...) disse que quando estava verificando armários de outros militares,
foi chamado pelo condutor para reconhecer a substância encontrada no interior
do armário do conduzido. Informou que não tinha certeza do teor da substância.
Disse também que aguardou a chegada dos militares da 2ª Seção junto ao
condutor.
(...) a segunda testemunha LUCAS ISRAEL MARTINS TROITINO FRANCISCO -
SOLDADO EP, (...) disse que estava na frente de seu armário, após ser
inspecionado, guardando seus pertences. Disse que viu o momento em que o
Condutor interpelou o Conduzido sobre a existência da caixa preta contendo a
substância em questão. Disse que viu o Condutor abrindo a caixa preta e
verificando a existência da substância (...)."
Conforme ficou consignado no Relatório do APF (Evento 1 - P_FLAGRANTE1 - fl. 12 - APF nº
7000067-50.2020.7.03.0103):
"(...) Foi lavrado o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito (...) pelo fato de
no dia 10/06/2020, por volta das 13:20h, durante revista inopinada de todos os
armários do no alojamento de Cb/Sd da 3ª Cia Sup do 3º B Sup, foi encontrado
pelo Condutor, ST Bueno, no interior do armário do Conduzido, Sd EP Cataldo,
uma caixa preta redonda contendo substância similar a maconha (...)."
No mesmo dia dos fatos (10 de junho de 2020), os militares da 2ª Seção da OM, que estiveram
presentes e receberam o material arrecadado na revista de armários de sua OM, por
intermédio do DIEX nº 66-S/2/Cmdo, de 10 de junho de 2020, do Comandante do 3º Batalhão
de Suprimento e Presidente do APF, encaminharam o material para o 3º Batalhão de Polícia do
Exército, e, na mesma data, a autoridade militar recebeu o Laudo Pericial de Constatação
Preliminar Indicativo de Substância Entorpecentes nº 20/2020, de 10 de junho de 2020,
confeccionado por dois Peritos Criminais Militares, nomeados e compromissados, em que
constam os dados completos a respeito da apreensão (Evento 15 - LAU1 - APF nº 7000067-
50.2020.7.03.0103). Vejamos, in verbis:
(...)
2. MATERIAL
Juntamente com o DIEX supramencionado, foi apresentado aos Peritos um
invólucro de papel pardo que continha no seu interior o Material Questionado

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 10:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215fef5b57
(MQ).
No interior do invólucro tinha: um pote de plástico rosqueável com a inscrição na
tampa e fundo "CANON" com , no seu interior, material orgânico marrom-
esverdeada, com odor e aspecto semelhante a cannabis sativa.
(...)
3. EXAMES
(...)
3.2 ENSAIO COM DUQUENOIS-LEVINE REAGENT
(...) Após a análise dos componentes do MQ estes Peritos puderam atestar que o
material suspeito de conter substâncias entorpecentes, possuía peso total
aproximadamente 2,0 gramas e para o exame de identificação preliminar de
entorpecente foram utilizados 0,1 gramas.
3.3 RESULTADO
A amostra do MQ submetida ao exame, ao entrar em contato com o Duquenois-
levine Reagents (mistura), reagiu, formando a cor Dark Purple (roxo escuro),
evidenciando a presença de canabinóides como POSITIVA.
(...)
4. CONCLUSÃO
Os materiais recebidos pelos Peritos estão descritos e ilustrados no item 3 do
presente Laudo. A amostra de vegetal submetida ao exame possui
(aproximadamente) o peso de 0,1g, que foi consumida. O MQ apresenta a forma
de erva cerca, além de odor e aspectos característicos de preparo de "cannabis
sativa" (maconha), confirmados por reações químicas e análises descritas neste
Laudo Pericial.
(...)
Em Exame Definitivo, nos termos do Laudo Pericial Criminal Federal nº 700/2020-
SETEC/SR/PF/RS (Laudo Definitivo), de 13 de junho de 2020, confeccionado no Setor Técnico-
Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio Grande do Sul (Evento 35 -
LAU1 - APF nº 7000067-50.2020.7.03.0103), atendendo à requisição contida no Ofício nº 25-
Secretaria/Cmdo do 3º Batalhão de Suprimento do Exército, datado em 10 de junho de 2020 (o
mesmo dia dos fatos), registrado no Sistema de Criminalística sob o nº 720/2020-
SETEC/SR/PF/RS em 12 de junho de 2020, constatou-se o seguinte:
"(...)
1 MATERIAL QUESTIONADO
A perita recebeu para exames uma embalagem plástica lacrada identificada
como Material nº 1124/2020-SETEC/SR/PF/RS, contendo um estojo plástico
circular da marca "Canon", de cor preta, encerrando 1,80g (um grama e oitenta
centigramas) de material vegetal de coloração castanho-esverdeada e odor
característico, constituído por órgãos vegetais secos e triturados (Figuras 1 e 2).
(...)
4 RESPOSTAS AOS QUESITOS
Quesitos 1, 2, 4 e 5: "O material apresenta resíduo ou resquício de alguma
substância entorpecente?", "Caso positivo, trata-se de qual entorpecente?", "É

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 10:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215fef5b57
possível determinar sua gramatura?" e "Qual a massa (ou volume) da substância
apresentada a exame?"
O material vegetal recebido para exames está descrito na seção 1 deste laudo e
sua massa líquida (sem invólucros) totalizou 1,80g (um grama e oitenta
centigramas).
As análises laboratoriais realizadas no material vegetal questionado resultaram
positivas para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha),
face às suas características e à presença de canabinoides, entre eles o
tetrahidrocannabinol.
Quesito 3: "Este entorpecente é de uso ilícito?"
De acordo com a Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da
Saúde no 344 de 12 de maio de 2098, e com a atualização vigente do seu Anexo I
(Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob
Controle Especial), o tetrahidrocannabinol (THC) é uma substância psicotrópica,
de uso proscrito no Brasil, podendo causar dependência física ou psíquica. O THC
acha-se inserido na Lista F2 (Lista de Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito
no Brasil) e a Cannabis sativa Linneu (maconha) encontra-se relacionada na Lista
E (Lista de Plantas Proscritas que podem Originar Sustâncias Entorpecentes e/ou
Psicotrópicas) do Anexo I atualizado da supracitada portaria. Destarte, o material
examinado enquadra-se na definição de "droga" segundo a descrição do artigo
1º, parágrafo único, da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006.
(...)."
Destarte, a integridade da cadeia de custódia é clara e, além dos excertos extraídos dos
depoimentos constantes do Auto de Prisão em Flagrante, já citados anteriormente, os
depoimentos das testemunhas, perante o Conselho Permanente de Justiça, são uníssonos em
reforçá-la e, ainda, comprovar a autoria delitiva. Vejamos:
Do depoimento do Subtenente RODRIGO OLIVEIRA BUENO DA SILVA, extrai-se, em síntese,
que, no dia 10 de junho de 2020, depois da formatura da tarde, às 13 horas, subiram para
revistar todos os armários e que foi revistando um por um, até chegar no armário do Acusado,
onde encontrou a caixinha preta numa prateleira. Esclareceu que abriu a caixinha e encontrou
uma substância aparentando ser maconha e entregou o material arrecadado para os militares
da 2ª Seção (Evento 30 - 4-VIDEO/5-VIDEO - APM nº 7000069-20.2020.7.03.0103).
Por sua vez, do depoimento do Segundo-Sargento LUCIANO TALLOWITZ BARROS, extrai-se que
o Acusado disse que achava que a caixinha continha chá. Salientou que, provavelmente, o
armário onde foi encontrada a droga estava sendo usado pelo Acusado desde quando deixou
de ser do efetivo variável e passou ao efetivo profissional (Evento 30 - 5-VIDEO/6-VIDEO - APM
nº 7000069-20.2020.7.03.0103).
Por fim, em seu depoimento em Juízo, o Soldado LUCAS ISRAEL MARTINS TROITINO FRANCISCO
relatou que seu armário fica lado a lado com o do Acusado e que eles são trancados com
cadeado. Salientou que recebem o armário vazio e que colocam os seus próprios cadeados
(Evento 30 - 6-VIDEO - APM nº 7000069-20.2020.7.03.0103).
Dessa forma, não há como negar a materialidade e tampouco a autoria delitiva, pois o material
periciado é o mesmo que as testemunhas arroladas pelo MPM, de forma harmônica,
confirmaram ter sido encontrado no armário do Acusado, junto com outros pertences pessoais.
Assevero que o próprio Embargante, em seu interrogatório, apesar de declarar que a
substância não era sua, confirma que o material foi arrecadado dentro de seu armário ao

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 01/06/2022 10:47:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215fef5b57
relatar que acreditava que alguém, sabendo da revista, anunciada com dez minutos de
antecedência, poderia ter colocado a caixinha em seu armário e ao afirmar que a prateleira
onde a droga foi encontrada era mais alta, ficando acima de sua linha de visão e que ele
apenas colocava nessa prateleira as coisas que não usava. Por fim, apesar de dizer que não
tinha compartilhado a senha com ninguém, esclareceu que o cadeado era novo, fazendo
apenas duas semanas que estava em uso (Evento 62 - 2-VIDEO/3-VIDEO - APM nº 7000069-
20.2020.7.03.0103).
Assim, por tudo que nos autos consta, no dia 10 de junho de 2020, durante uma revista
inopinada no alojamento de Cabos e Soldados do Efetivo Profissional, foi encontrada, dentro do
armário do ex-Sd Ex JEFERSON CATALDO MARQUES JÚNIOR, uma pequena caixa preta redonda
contendo uma substância similar à maconha (Evento1 - 1-DENUNCIA - APM nº 7000069-
20.2020.7.03.0103).
No Relatório do APF consta a descrição do material arrecadado (Evento 1 - P_FLAGRANTE1 - fl.
12 - APF nº 7000067-50.2020.7.03.0103) e no Auto do APF consta que as testemunhas ouvidas
confirmaram que o material foi encontrado no armário do Acusado (Evento 1 - P_FLAGRANTE1 -
fls. 5/6 - APF nº 7000067-50.2020.7.03.0103). Ato contínuo ao APF, o material arrecadado foi
entregue, na mesma data dos fatos, aos militares da 2ª Seção para serem periciados e, ainda,
no mesmo dia (10 de junho de 2020), os militares da 2ª Seção providenciaram o
encaminhamento do material arrecadado para o 3º Batalhão de Polícia do Exército, cujo Laudo
Preliminar, que retornou na mesma data, indicou, in casu, ser "maconha" (Evento 15 - LAU1 -
APF nº 7000067-50.2020.7.03.0103).
Para confirmar a natureza do material, também, na mesma data da ocorrência (10 de junho de
2020), o material arrecadado foi encaminhado para o Polícia Federal no Rio Grande do Sul, que
confeccionou o Laudo Pericial Criminal Federal nº 700/2020-SETEC/SR/PF/RS (Laudo Definitivo),
de 13 de junho de 2020, no qual consta a confirmação de que o material se tratava de "droga"
(Evento 35 - LAU1 - APF nº 7000067-50.2020.7.03.0103).
A integridade da cadeia de custódia ainda é reforçada pelos depoimentos das três testemunhas
do MPM, perante o Conselho Permanente de Justiça, que presenciaram o momento dos fatos e
foram uníssonas em confirmar a descrição do material e sua apreensão no armário do Acusado.
O próprio Acusado, apesar de não confessar a propriedade do material, diz, em seu
depoimento, que a citada caixa preta redonda foi encontrada em seu armário (Evento 30 - 4-
VIDEO/6-VIDEO e Evento 62 - 2-VIDEO/3-VIDEO - APM nº 7000069-20.2020.7.03.0103).
Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 290 do CPM foi suficientemente
comprovada, amoldando-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290, caput, do CPM, na
modalidade "trazer consigo ou guardar".
Dessa forma, entendo que, embora ausente o Termo de Apreensão da Substância
Entorpecente, o conjunto probatório acostado aos autos conduz à certeza de que o material
apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame pericial, razão pela qual
aquela ausência, na espécie, constitui mera irregularidade, incapaz de comprometer a prova
da materialidade delitiva, restando a autoria e a materialidade delitivas plenamente
comprovadas pelas circunstâncias que envolvem o caso concreto e pela prova oral produzida
em Juízo.
Ante o exposto, conheço e não acolho os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União para manter o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.